Tribunal: TJMT
Processo: 1013662-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013662-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional), Competência]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ETHIENNE GAIAO DE SOUZA PAULO - CPF: 793.172.191-87 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 395.877.031-20 (AGRAVADO), AZELIA SALOME DA SILVA - CPF: 946.040.701-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDEMIR DA SILVA REGO (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ANTONIO DEMAMAN (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO M. R. DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), HEITOR SOPHIA NETTO - CPF: 163.001.998-43 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRES GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO IZIDORO SOCORRO - CPF: 038.507.061-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEIA EUNORIA DA SILVA - CPF: 897.928.151-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ROBERTO DA SILVA - CPF: 051.645.061-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSELIO ROBERTO DA SILVA - CPF: 934.248.501-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSELIA ROBERTA DA SILVA - CPF: 017.768.571-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 631.958.101-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCINEIZE JANILIN DA SILVA E SILVA - CPF: 015.942.191-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ROBERTO DA SILVA - CPF: 622.447.361-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ROBERTO DA SILVA - CPF: 495.379.201-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN ROBERTA DA SILVA - CPF: 631.958.011-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMELINA ROBERTA DA SILVA - CPF: 010.569.551-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA ROBERTA DA SILVA - CPF: 951.689.661-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO GONCALVES ROSA - CPF: 275.870.291-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE,DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E ATRIBUIU AO ESTADO A RESPONSABILIDADE PELO INTEGRAL PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES ACERCA DA NECESSIDADE DA PROVA – AFASTADA – PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO – HONORÁRIOS QUE DEVEM SER RATEADOS ENTRE AS PARTES – OBSERVÂNCIA DO ART. 95, CAPUT, DO CPC – AUTORES BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – PERÍCIA A SER CUSTEADA PELO ESTADO - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, § 3o, DO CPC – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPERTINÊNCIA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – QUANTUM PROPORCIONAL E ADEQUADO – DECISÃO

REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A intimação das partes acerca da necessidade da produção da prova pericial se mostra dispensável, não havendo que se falar em ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou da não surpresa, posto que, em conformidade com o artigo 370 do Código de Processo Civil, pode o juiz determinar de ofício a produção das provas que entender necessárias à instrução do processo, com a finalidade de formar sua livre convicção e viabilizar a apreciação justa da lide.

2. Considerando que a prova pericial
foi
determinada de ofício, os honorários periciais devem ser rateados entre as partes, nos termos do artigo 95,
caput
, do
Código de Processo Civil
, e, sendo os autores, ora agravados, beneficiários da justiça gratuita, as suas parcelas deverão ser pagas pelo Estado, em conformidade com o disposto no § 3o do mesmo dispositivo legal.

3. No caso em apreço, a perícia determinada se revela complexa e de grande importância para a lide, de modo que os valores máximos previstos na Resolução no 232/2016 do CNJ se mostram insuficientes para remunerar adequadamente o perito judicial.

4. Reputa-se, a princípio, razoável e proporcional a verba honorária pericial fixada pelo douto Juízo
a quo
, devendo ser considerado que o agravante não demonstrou, de maneira concreta, a eventual abusividade do
quantum
fixado, inexistindo motivo que justifique a redução dos honorários periciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de usucapião extraordinário no 0006422-66.2004.811.0002, proposta pelos agravados
José Roberto Oliveira da Silva
e
Azélia Salome da Silva
, determinou a produção de prova pericial, com a nomeação da empresa Mediape Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias Ltda, tendo fixado os honorários periciais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atribuindo ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo integral pagamento dos honorários por serem os autores beneficiários da justiça gratuita.

Inconformado, o agravante relata que, embora tenha sido nomeado perito particular para a produção de prova pericial, visando melhor identificação do imóvel usucapiendo, já havia nos autos decisão pretérita, que determinava a requisição de estudo cadastral junto ao Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT, independente de pagamento de qualquer taxa pelos agravados.

Aduz que
“haja vista determinação anterior de realização do estudo cadastral pelo Intermat, sem custos, por ser o agravado, beneficiário da justiça gratuita, a referida decisão impediu o ora agravante de requerer o rateio dos custos da perícia pelas partes do processo, já que a perícia determinada pelo julgador, de ofício, será rateada entre elas, de acordo com o artigo 95, caput do CPC.”

Sustenta, também, que a nomeação de perito deve observar os exatos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil,
“que instituiu o dever de realização preferencial de prova pericial por instituição pública ou perito da administração, quando a prova pericial for requerida por beneficiário da gratuidade de justiça.”

Defende que os honorários periciais devem ser fixados de acordo com a Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, cuja tabela de valores é vinculativa, o que não foi observado pelo magistrado de piso.

Enfatiza que
“o valor dos honorários periciais, no montante da quantia de R$ 10.00,00 (dez mil reais), sem qualquer fundamentação para tanto, suplanta os valores fixados na tabela do CNJ, de observância obrigatória, nos processos da Justiça Gratuita, na medida em que não há tabela fixada pelo Tribunal de Justiça do Estado.”

Conclui que a decisão de primeiro grau afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, ao obstar a prévia manifestação das partes acerca da necessidade da produção de prova pericial.

Pautado nestes fundamentos, postula provimento do presente agravo de instrumento, com a integral reforma da decisão vergastada, determinando-se a intimação das partes, incluindo o Estado de Mato Grosso, para que se manifestem acerca da necessidade da produção de prova pericial.

Subsidiariamente, requer seja reformada a decisão recorrida, com a redução do valor dos honorários do perito, em respeito à Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Os agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo (Id. 104589994).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 107331490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, imperioso destacar que o presente recurso de agravo de instrumento merece ser conhecido, posto que, apesar da questão debatida não se encontrar contemplada no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, em processo oriundo desta unidade federativa, firmou a tese de que
“o
rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

(RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Assim, evidente a inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação, a autorizar a aplicação da tese denominada de taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, razão pela qual, preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente agravo de instrumento.

Conforme já relatado, cuida-se
de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de usucapião extraordinário no 0006422-66.2004.811.0002, proposta pelos agravados
José Roberto Oliveira da Silva
e
Azélia Salome da Silva
, determinou a produção de prova pericial, com a nomeação da empresa Mediape Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias Ltda, tendo fixado os honorários periciais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atribuindo ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo integral pagamento dos honorários por serem os autores beneficiários da justiça gratuita.

Prima facie
,
observa-se que, na origem, restou proposta, pelos agravados
José Roberto Oliveira da Silva e Azélia Salome da Silva
,
ação de usucapião visando a transferência do domínio da propriedade do imóvel localizado na
zona rural do Município de Nossa Senhora do Livramento/MT, na localidade denominada Tarumã do Pari, ao fundamento de que se encontram preenchidos todos os requisitos da usucapião extraordinária.

No decorrer da instrução processual, o magistrado de primeiro grau observou que a área usucapienda não se encontra bem delimitada, motivo pelo qual determinou a produção de prova pericial, nos seguintes termos:

(...) Melhor compulsando os autos verifica-se que a localização da área usucapienda não está muito bem delimitada, pois tanto o requerido como alguns dos confinantes negam possuir vínculo com a área usucapienda.

Além disso, os autos encontram-se basicamente paralisados a espera da realização do estudo pelo Intermat, o que pode levar muito tempo, pois os documentos apresentados pela parte autora nem sempre estão de acordo com os requisitados pelo órgão público.

Assim, primando pela celeridade processual e visando uma sentença de mérito efetiva, entendo prudente antecipar a produção de prova pericial a fim de que seja delimitada a área usucapiente e para fornecer melhores subsídios para manifestação da Fazenda Pública Estadual, bem como para identificar corretamente os confinantes e, talvez, a própria parte requerida.

Nesse objetivo, nomeio como perito a empresa Mediape Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias Ltda., com endereço na Rua Isaac Póvoas, no 586, sala 1-B, Bairro Centro Norte, Cuiabá – Mato Grosso, telefone: (65) 3332-9858, e-mail: contato@mediape.com.br, a qual deverá ser intimada para que tome ciência da nomeação, bem como para que decline o nome do profissional que realizará a perícia em questão.

Fixo desde já os honorários periciais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando a complexidade da perícia. Saliento que os honorários periciais serão arcados pelo Estado em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita. Deixo de aplicar a tabela de honorários fixada na Resolução no 232 do CNJ por entender que ela se encontra um tanto quanto defasada, pois editada no ano de 2016 e desde então não houve nenhuma atualização. Disso decorre a necessidade de adequação dos valores nela insertos para a hodierna realidade.

Ademais, considerando a ausência prévia de recursos alocados no orçamento do Estado, conforme prevê o art. 95, §3o, II, do CPC, saliento que será expedida certidão em favor do Sr. Perito referente ao valor dos honorários em momento oportuno, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. (...)”
(Id. 96155971 – págs. 2/4).

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso, sendo que
a questão a ser decidida no mérito do presente recurso de agravo de instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise do acerto, ou não, da decisão de primeiro grau que atribuiu ao ente agravante
a responsabilidade pelo integral pagamento dos honorários, arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), referentes à prova pericial determinada de ofício por serem os autores beneficiários da justiça gratuita.

Nesse aspecto, conforme sintetizado no relatório, o agravante pretende a reforma integral da decisão recorrida, a fim de que seja oportunizada a manifestação das partes acerca da necessidade da produção de prova pericial. Subsidiariamente, defende a necessidade de redução do valor dos honorários, em consonância com a Resolução no 232/2016 do CNJ.

Quanto ao primeiro ponto, entendo que razão não assiste ao agravante, posto que a intimação das partes acerca da necessidade da produção da prova pericial se mostra dispensável, não havendo que se falar em ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou da não surpresa.

Isso porque, em conformidade com o artigo 370 do Código de Processo Civil, pode o juiz determinar de ofício a produção das provas que entender necessárias à instrução do processo, com a finalidade de formar sua livre convicção e viabilizar a apreciação justa da lide.

Na hipótese em apreço, o magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão na necessidade de que seja delimitada a área usucapienda, posto que, apesar de determinada preteritamente a realização de estudo pelo Intermat, os documentos apresentados nos autos não se mostraram suficientes para que o Instituto de Terras procedesse com o aludido estudo.

Por outro lado, com relação aos honorários periciais fixados, necessário considerar que, de acordo com
o disposto no artigo 95,
caput
, do Código de Processo Civil, a remuneração do profissional designado para a realização de perícia deverá ser paga pela parte que a requereu ou
rateada quando a perícia for determinada de ofício
ou requerida por ambas as partes.

Por sua vez, o § 3o do mesmo dispositivo legal disciplina que:

“Art. 3o. Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”

No caso em apreço, conforme mencionado alhures, a prova pericial foi determinada, de ofício, pelo magistrado de piso.

Dessa forma, conclui-se que, tendo sido a prova pericial determinada
“ex officio”
, os honorários respectivos deverão ser rateados entre as partes, de modo que, sendo alguma delas beneficiárias da justiça gratuita, suas parcelas deverão ser pagas pelo Estado, em conformidade com o disposto no artigo 95, § 3o, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a orientação deste e. Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETO – DECISÃO ORDENADORA DO PAGAMENTO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS PERICIAIS –
ATO PROCESSUAL DE OFÍCIO – PERÍCIA RATEADA – CREDOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – DEVEDOR RESPONSÁVEL POR 50% - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 95, §3o, DO CPC
– MEIOS MENOS ONEROSOS, REALIZAÇÃO POSSÍVEL POR SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
Quando a perícia for determinada de ofício, os honorários do perito devem ser rateados entre as partes; sendo uma delas beneficiária da Justiça Gratuita, os honorários deverão ser custeados com recursos alocados no orçamento do ente público, e realizada a perícia por servidor público do Poder Judiciário ou por órgão público que tenha celebrado convênio
.”

(TJMT, N.U 1010571-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) [Destaquei].

Por sua vez, no que se refere ao pedido de minoração dos honorários periciais para que se adeque à Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, entendo que o
quantum
arbitrado deve ser mantido.

Com efeito, é cediço que a fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigido para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, nos termos do artigo 2o, incisos I a IV, da Resolução 232/2016 do CNJ.

No caso em apreço, a perícia a ser realizada objetiva a delimitação da área usucapienda, que corresponde, aparentemente, a uma grande extensão de terras, bem como a obtenção de informações sobre seu registro imobiliário ou se o imóvel está localizado em área de domínio público, devendo o perito elaborar a planta e memorial descritivo do imóvel periciado.

Nota-se, portanto, que a perícia determinada se revela complexa e de grande importância para a lide, sendo certo que, no presente caso concreto, os valores máximos previstos na Resolução no 232/2016 do CNJ se mostram insuficientes para remunerar adequadamente o perito judicial.

Assim sendo, reputa-se, a princípio, razoável e proporcional a verba honorária pericial fixada pelo douto Juízo
a quo
, devendo ser considerado que o agravante não demonstrou, de maneira concreta, a eventual abusividade do
quantum
fixado, inexistindo motivo que justifique a redução dos honorários periciais.

Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – PERÍCIA – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – HONORÁRIOS – RATEIO ENTRE AS PARTES – NECESSIDADE – ART. 95 DO CPC –
REDUÇÃO DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
-

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Na espécie, tendo sido a perícia determinada de ofício pelo magistrado, havendo, inclusive, discordância da prova pericial por parte do agravante, deve ser aplicada a disposição contida no art. 95 do CPC, e, consequentemente, rateados os honorários periciais entre as partes. 3.
Quando o valor dos honorários periciais for arbitrado de forma razoável pelo trabalho realizado pelo perito nomeado pelo juízo, não se mostra pertinente a sua minoração
.”

(TJMT, N.U 1010933-08.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019) [Destaquei].

À luz de tais considerações,
dou parcial provimento

ao recurso de agravo de instrumento interposto, apenas para determinar que os honorários periciais sejam rateados entre as partes, em conformidade com
o artigo 95,
caput
, do Código de Processo Civil, ficando os autores, ora agravados, dispensados do pagamento, posto que beneficiários da justiça gratuita, em consonância com o disposto no § 3o do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022